Tribunal: TJES
Processo: 0035148-41.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO REVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
AD EXITUM
. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONDICIONADA AO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de interesse processual:
Verifico que a apreciação desta preliminar neste momento implicaria inevitavelmente na invasão do mérito do recurso, por exigir a análise do contrato e das obrigações nele previstas, o que é justamente o objeto da presente ação. Preliminar rejeitada.
2. Impugnação à gratuidade da justiça:
os apelados, além de não terem juntado as declarações de imposto de renda dos últimos três anos, não trouxeram nenhuma de forma completa, ou seja, não se pode aferir o seu real patrimônio. Benefício revogado.
3. Mérito:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não são exigíveis os honorários advocatícios previstos em cláusula de êxito até o implemento da condição suspensiva.

Logo, considerando que o contrato prevê o pagamento dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) das verbas recebidas por meio das cobranças, por óbvio a obrigação está condicionada exatamente ao êxito nos pedidos e recebimento dos valores.

4
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035148-41.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR COSTA AZUL
APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.23:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035148-41.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR COSTA AZUL

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA - ES22077
APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA, SIGRID ONOFRE DE SOUZA LOIOLA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910

VOTO

- Preliminar de Ausência de Interesse
P
rocessual
-

Suscitada por Condomínio do Edifício Solar Costa Azul

Em seu recurso, o apelante
Condomínio do Edifício Solar Costa Azul sustenta que os autores apelados carecem de interesse
processual
, especificamente do elemento da necessidade que compõe o instituto.

Conforme alega, o contrato prevê o pagamento da verba honorária apenas após o recebimento dos valores cobrados dos condôminos inadimplentes, razão pela qual a obrigação sequer
teria surgido
para o contratante dos serviços de advogado.

Verifico que a apreciação desta preliminar neste momento implicaria inevitavelmente na invasão do mérito do recurso, por exigir a análise do contrato e das obrigações nele previstas, o que é justamente o objeto da presente ação.

Do exposto,
REJEITO
a presente preliminar. É como voto.

VOTO

- Impugnação à Gratuidade da Justiça -

Apresentada por Condomínio do Edifício Solar Costa Azul

Insurge-se o apelante contra o deferimento da justiça gratuita em favor dos apelados, alegando que estes possuem plenas condições de custear o processo.

Alega que não merece prosperar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência em face de elementos que comprovam o contrário.

No ID n. 3743421 proferi despacho
oportunizando
que os apelados comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, pois verifiquei nos autos elementos que sugeriam
a capacidade de arcarem com as custas e despesas processuais
.

Não obstante isso, os apelados, além de não terem juntado as declarações de imposto de renda dos últimos três anos, não trouxeram nenhuma de forma completa, ou seja, não se pode aferir o seu real patrimônio.

Do exposto,
em razão do descumprimento da
ordem
do despacho anterior,
ACOLHO
a presente preliminar e, assim fazendo,

REVOGO
o benefício da
gratuidade da justiça
outrora deferido em favor dos apelados.

É como voto.

VOTO

- Mérito Recursal Propriamente Dito -

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Condomínio do Edifício Solar Costa Azul
(fls. 337-378), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 322-328), que julgou procedente o pleito autoral e condenou o requerido ao pagamento dos honorários contratuais pactuados entre as partes, no montante de 20% (vinte por cento) sobre os novos valores a serem recebidos, decorrentes das ações indicadas nos grupos 1 e 2, elaborados na inicial, recebidos tanto na forma extrajudicial quanto na via judicial.

Via de consequência, o magistrado condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada pelos apelados em que se busca o recebimento de verba honorária contratual, em razão do patrocínio nas esferas judicial e extrajudicial do condomínio apelante.

Na sentença, o magistrado singular acolheu a tese trazida pelos autores apelados e julgou procedente a demanda, condenando o condomínio ao pagamento dos valores pleiteados.

Irresignado, o condomínio recorreu da sentença argumentando, em resumo, que o contrato previa o pagamento dos honorários ao advogado apenas após o recebimento do valor cobrado dos condôminos inadimplentes.

Compulsando os autos, entendo que o recurso merece provimento. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não são exigíveis os honorários advocatícios previstos em cláusula de êxito até o implemento da condição suspensiva. É o que se observa do julgado transcrito abaixo:

1. Os honorários advocatícios pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da demanda.
(AgInt no REsp n. 1.704.707/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

Logo, considerando que o contrato prevê o pagamento dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) das verbas recebidas por meio das cobranças, por óbvio a obrigação está condicionada exatamente ao êxito nos pedidos e recebimento dos valores.

Mesmo porque, o próprio modelo de honorários por percentual exige a base de cálculo, que apenas surgirá no momento do êxito na cobrança e do recebimento do débito.

Peço vênia para transcrever a cláusula contratual que dispõe acerca do valor dos honorários:

VALOR
: Será pago, pelos contratantes ao contratado, a importância de 20% (vinte por cento) dos valores auferidos, tanto na forma extrajudicial quanto na via judicial, seja por acordo ou por execução de sentença proferida pelo juízo. Os valores que serão cobrados dos inadimplentes já incluirão, na forma da convenção/regimento do condomínio, os 20% (vinte por cento) referidos na forma de taxa de cobrança e honorários. Os 20% dos honorários de advogados serão repassados para o advogado na medida que o pagamento for sendo efetuado, seja sobre o valor total ou sobre cada parcela, se for o caso. Qualquer liberalidade ou desconto concedido na hora de acordo não afasta o pagamento no percentual indicado nesta cláusula.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais para que recaiam sobre os ora apelados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por unanimidade de votos, (i) REJEITAR a preliminar de ausência de interesse processual; (ii) ACOLHER a impugnação à gratuidade da justiça e, assim fazendo, REVOGAR o benefício outrora deferido em favor dos apelados; e (iii) por fim, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.